Tribunal: STF
Processo: RE 542175
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prova oral. Critérios de avaliação. Normas editalícias. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas normas do edital que regulamentavam a realização da prova oral e nos fatos e nas provas dos autos, que não houve ilegalidade na avaliação do agravante durante essa fase do certame.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.